Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu apelação por ausência de dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não conheceu a apelação por ausência de dialeticidade deve ser mantida, considerando os princípios basilares do direito processual contemporâneo.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma inequívoca, seu inconformismo e as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.
No caso em análise, a sentença teve o seguinte fundamento: as partes estão vinculadas por contrato de prestação de serviços, e houve a prestação de serviços sem a realização do pagamento devido.As razões recursais do recorrente limitaram-se a transcrever os mesmos termos da contestação, sem fazer qualquer referência à fundamentação da sentença, violando o princípio da dialeticidade.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é reiterada no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
7.Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III e IV; CPC, art. 373, II; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 182; TJDFT, Acórdão 1750536, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 24.08.2023, DJe 29.09.2023; TJDFT, Acórdão 1862480, Rel. Carmen Bittencourt, j. 14.05.2024, DJe 03.06.2024